Tribunal: TJBA
Processo: 8040698-23.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Habeas Corpus n.º 8040698-23.2025.8.05.0000 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator : Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Impetrante : Wendell Alex Cunha da Silva (OAB/SE 14.151) Paciente : Pedro Henrique de Melo Batista Impetrado : Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. ANÁLISE. INVIABILIDADE. DECRETO. AUSÊNCIA. WRIT. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame. 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), ao fundamento de que o decreto prisional teria sido desprovido de fundamentação idônea, não demonstrando risco concreto decorrente do estado de liberdade. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível apreciar a legalidade da prisão preventiva sem a juntada do decreto prisional originário, cuja fundamentação é objeto da impugnação. III. Razões de decidir. 3. À luz do que expressamente dispõe o art. 258 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, é inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado por advogado quando não instruído com os documentos essenciais à compreensão da controvérsia. 4. Cuidando-se de impetração em que alegada a inidoneidade da fundamentação sobre a qual assentada a prisão preventiva, tem-se por inviável a apreciação da postulação se ao feito não é trazida a decisão na qual imposta a constrição. IV. Dispositivo e tese. 5. Ordem de habeas corpus não conhecida. Tese(s) de julgamento: “1. O habeas corpus exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo imprescindível a juntada do decreto prisional impugnado para viabilizar a análise quanto à idoneidade de seus fundamentos.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; RITJ/BA, art. 258. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 199.501/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.09.2024; STJ, AgRg no RHC 189.567/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 08.04.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8040698-23.2025.8.05.0000, impetrado em favor de Pedro Henrique de Melo Batista, em que figura como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER DA IMPETRAÇÃO, nos termos do voto condutor. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator